Tribunal: TJES
Processo: 5025931-09.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025931-09.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMERICAN EXPRESS BRASIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
RECORRIDO: ANTONIO JOSE FERRARI XAVIER
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RECURSO INTERPOSTO POR EMPRESA ESTRANHA À LIDE E CONTRA A QUAL NÃO FOI IMPOSTA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória proposta em face unicamente de AMERICAN EXPRESS BRASIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. Houve comparecimento espontâneo do BANCO BRADESCO S.A. (id. 17281644). O juízo de origem, ao prolatar sentença, não admitiu a inclusão do BRANCO BRADESCO no polo passivo e julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando
a parte requerida
(AMERICAN EXPRESS BRASIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 1.000,00 e de indenização por danos materiais no valor de R$ 18.48.

2. O BANCO BRADESCO S/A interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Não foram apresentadas contrarrazões.

3. A situação é inusitada. O recurso em análise foi interposto por instituição financeira que não compõe o polo passivo. A sentença não lhe impõe obrigação de qualquer espécie. Pelo contrário, expressamente indefere sua inclusão no polo passivo.

4. É evidente a ausência de interesse recursal. O pleito contido no recurso consiste em provimento absolutamente inútil à parte recorrente, posto que a declaração almejada não afeta em nada seus interesses jurídicos. A análise do mérito recursal é inviabilizada pelo que dispõem os art. 17 e 18 do CPC, a saber: “
Art. 17.

Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
”.

5.

Dispensadas outras considerações, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

6.

Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da causa.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)